Tribunal: STF
Processo: HC 206389
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Apropriação indébita. Regime inicial. Reiteração de impetração anterior. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 680.751, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por infração ao art. 168, § 1º, III, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para reduzir a pena imposta ao paciente, fixando-a em 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 680.751). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer:
    “Considerando que o paciente preenche todos os requisitos previstos tanto na Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, quanto na conclamação contida no relatório da ADPF 347, bem como, considerando ainda, o disposto no CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, os quais, em conjunto, permitem a concessão da prisão domiciliar ao paciente, [...], como medida LIMINAR, seja concedido ao paciente, o REGIME DOMICILIAR, em razão da delicada condição pandêmica que exige muita cautela e prevenção, sobretudo no momento em que estávamos vivenciando, com os índices altíssimos como jamais vimos, bem como que o delito cometido pelo ora paciente não se revestem de grave ameaça ou violência, por fim, considerando toda a situação caótica e grave iniciada pelo COVID-19, em atenção à TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 347 DISTRITO FEDERAL, alínea “D”. 
    - Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, se Vossas Excelências entenderem que a valoração da prova fora correta (o que não se acredita), e assim, não sendo possível absolver o paciente, que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderada, e que se corrija a pena imposta, por ser de direito e de Justiça, ou por Direito, se requer que a fixação de REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEJA O ABERTO OU, NO MÁXIMO, O SEMIABERTO.
    - Em eventual e hipotética manutenção da condenação, requer seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, aplicando, o regime ABERTO OU SEMIABERTO, por ser medida da mais cristalina JUSTIÇA!!!
    - como medida liminar, requer seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA ou ORDEM DE READEQUAÇÃO DE REGIME, para que o mesmo seja impedido de ser mantido em regime diverso do SEMIABERTO OU ABERTO, ante a pena final aplicada ser MUITO inferior a 8 (oito) anos.” 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 202.054, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. Na hipótese de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    ‘Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória e do acórdão ora impugnado, respectivamente: 
    ‘[...] Dosagem. Acusado reincidente, conforme FA e certidão de fls. 304/6 e 307/10, com execução em curso nesta comarca. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, revelando dolo intenso, com inteiro menoscabo pela vítima. Pena-base: 2 anos de reclusão e 20 dias-multa. A reincidência acarreta majoração de um sexto. Não há atenuante ou causa de diminuição. Incide aumento de 1/3 em razão do ofício do agente, advogado. Sua situação processual obsta à concessão de algum benefício ou substituição. Do exposto, julgo procedente a denúncia, condenando JOÃO DAVID MARTINEZ, nos autos qualificado, pela prática do crime do art. 168, § 1º, III, do CP. 
    Aplico-lhe as penas finais de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a cumprir em regime inicial fechado, com direito de apelar em liberdade, e 30 (trinta) dias-multa, com unidade mínima. Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento, comunicando-se à OAB. Custas pelo sentenciado.’ (e-STJ, fls. 348-349). 
    ‘[...] A autoria é igualmente incontestável, tendo em vista que a vítima declarou que contratou o réu para atuar como advogado em processo de inventário, que tramitou na 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, e que ele levantou, aproximadamente, R$ 4.000,00 que pertenciam a ela, como sua parte na herança, sem lhe repassar o valor. Disse que procurou o apelante por mais de dez vezes, mas ele alegou que ‘o juiz pegou o dinheiro de volta’. O réu disse que sacou o valor, mas teve que devolver no dia seguinte ao fórum e que ela deveria aguardar. 
    Não foi informada pelo acusado de que teria que dar algum bem em garantia. 
    Não teve mais retorno do ora apelante e nunca recebeu o dinheiro. 
    Esclareceu que ficou sabendo que tinha dinheiro a receber por outra parte do processo e que recebeu corretamente o que lhe era devido, tendo sido patrocinada por outro advogado (fls. 302 mídia no sistema SAJ). 
    (…)
    As penas comportam redução. 
    Na primeira fase, as sanções foram aplicadas no dobro do piso legal, em razão de maus antecedentes, reincidência, circunstâncias judiciais desfavoráveis e dolo intenso, o que comporta retificação. Suficiente o aumento de um sexto acima dos mínimos legais, tão somente pelos maus antecedentes (processo nº 262/17 estelionato certidão de fls. 76). Na segunda fase, adequado o acréscimo de um sexto pela agravante da reincidência (processo nº 12660/15 apropriação indébita majorada certidão de fls. 77). Na terceira fase, correta a majoração de um terço pela causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 168, § 1º, do Código Penal (crime cometido no exercício da profissão), totalizando, agora, um ano, nove meses e vinte e três dias de reclusão e dezesseis dias-multa, de unidade mínima.
    Diante dos maus antecedentes e da reincidência específica, impõe-se a manutenção do regime fechado, eleito em primeiro grau, vedada a substituição por restritivas de direitos e a concessão do sursis, nos termos dos artigos 33, § 2º e § 3º, 44, incisos II, III e seu § 3º, e 77, incisos I e II, todos do Código Penal, pois as medidas, claramente, não são socialmente recomendáveis, nem suficientes à repressão e prevenção do delito. 
    Ante o exposto, dá-se parcial provimento parcial ao recurso para reduzir as penas do apelante a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, de unidade mínima, mantida, no mais, a sentença impugnada.’ [...]’
    13. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, tal como assentou a autoridade impetrada, o regime fechado foi fixado com apoio em dados idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente “por se tratar de agente com maus antecedentes e reincidente específico, o qual, inclusive, praticou o delito estando com ‘execução em curso’”.
    14. Por fim, deixo registrado que o entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator